Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010051-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), PEDRO LUCIO DOS SANTOS - CPF: 548.715.499-68 (AGRAVANTE), NELSON COSTIN - CPF: 894.891.521-53 (AGRAVADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para desocupação voluntária, no prazo de 60 dias, de imóvel arrematado em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal. O agravante alega residir no imóvel desde 2014, ser sua única moradia e haver ação anulatória do leilão pendente de julgamento na Justiça Federal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de ação anulatória do leilão impede a concessão liminar de imissão na posse ao arrematante; e (
ii
) saber se a desocupação do imóvel, mesmo sendo a única moradia do agravante, pode ser determinada em face da consolidação da propriedade pelo arrematante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30 da Lei nº 9.514/1997 assegura ao adquirente, após a consolidação da propriedade e registro no Cartório de Imóveis, o direito à imissão na posse.

A mera existência de ação anulatória sem efeito suspensivo não obsta a eficácia da arrematação nem justifica a suspensão da ordem de desocupação.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a discussão judicial sobre a validade do leilão não impede a concessão liminar de imissão na posse.

A decisão agravada garantiu prazo razoável para a desocupação voluntária, respeitando o devido processo legal e buscando equilíbrio entre o direito à moradia e o direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de ação anulatória do leilão, sem decisão judicial suspendendo seus efeitos, não impede a concessão liminar de imissão na posse ao arrematante. 2. A consolidação da propriedade e o registro do imóvel conferem legitimidade à pretensão possessória, ainda que o ocupante alegue residir no imóvel como única moradia.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.777.965/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.08.2022,
DJe
26.08.2022; TJMT, AI 1006720-12.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 02.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Lúcio dos Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação de imissão na posse n.º 1013097-15.2024.8.11.0006, ajuizada por Nelson Costin.

A decisão agravada deferiu tutela provisória para determinar a desocupação, em 60 dias, do imóvel de matrícula n.º 7.846, arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal.

O agravante alega residir no imóvel desde 2014, tratando-se de sua única moradia, e que a retirada violaria sua dignidade e causaria dano irreparável. Informa que tramita ação anulatória do leilão na Justiça Federal de Cáceres (n.º 1001833-29.2023.4.01.3601), com sentença de improcedência pendente de julgamento de embargos de declaração.

Aponta risco de decisões conflitantes entre esferas judiciais e sustenta prejudicialidade externa, requerendo a suspensão da decisão agravada.

Postula, ainda, a gratuidade da justiça.

A relatora concedeu o benefício, mas negou a tutela recursal, mantendo a ordem de desocupação.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade da decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu liminar para desocupação de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, diante da alegação de existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal e do risco de prejuízo irreparável à parte agravante, que afirma residir no local desde 2014.

Não há, contudo, fundamento jurídico que justifique a suspensão da ordem de desocupação.

Nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, o adquirente de imóvel em leilão extrajudicial regularmente formalizado possui direito à imissão na posse, bastando, para tanto, a consolidação da propriedade e o registro do título no Cartório de Imóveis. No caso em exame, a agravada comprovou a regularidade do procedimento de execução extrajudicial, bem como a matrícula atualizada em seu nome, circunstância que legitima a pretensão possessória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera existência de ação anulatória pendente não invalida, por si só, o título da arrematante nem impede a concessão liminar de imissão na posse, sobretudo na ausência de decisão judicial que suspenda os efeitos do leilão ou da arrematação.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2.3.1998). Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.777.965/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado
em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.)

No mesmo sentido já se posicionou esta Câmara:

“[...]
O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial possui direito à imissão liminar na
posse
, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, mesmo que haja ação anulatória pendente questionando a legalidade da consolidação da propriedade.

A mera existência de ação anulatória não afasta a presunção de legitimidade do título de propriedade oriundo de arrematação extrajudicial regularmente formalizada.
[...]

(N.U 1006720-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025)

No caso concreto, inexiste ordem judicial suspendendo os efeitos da arrematação. A ação anulatória encontra-se pendente de julgamento de embargos de declaração, após sentença de improcedência, o que, por si só, não compromete a legitimidade do domínio conferido ao arrematante, tampouco inviabiliza o exercício dos direitos decorrentes da propriedade, inclusive a imissão na posse.

Ademais, a decisão agravada respeitou o devido processo legal, ao fixar prazo razoável de 60 dias para desocupação voluntária, conferindo equilíbrio entre a tutela possessória e a proteção transitória do ocupante.

Não se trata de negar a função social da moradia, mas de reconhecer que tal princípio não pode se sobrepor ao direito de propriedade regularmente constituído, sobretudo diante da ausência de vícios formais declarados judicialmente.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025